Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A prova constante nos autos revela que o autor realizou o contrato de empréstimo. Há cópias dos documentos pessoais do autor, contracheque referente ao mês anterior à contratação (emitido em 29/04/2019 e com código de autenticação), além de constar a assinatura do apelante, que, registre-se, é idêntica às apresentadas em seus documentos pessoais, procuração etc, bem como o crédito do valor do mútuo foi realizado em conta do mutuário.
2. Não há prova de que o descumprimento da obrigação contratual tenha sido capaz de causar, por si, violação concreta a qualquer dos direitos da personalidade do autor, pelo que não há que se falar em dano moral, não sendo devida reparação.
3. Negou-se provimento ao recurso.